Tribunal: TJES
Processo: 0015300-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Estelionato Majorado (art. 171, § 3º)
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015300-09.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PLANO DE SAUDE GOLDEN CROSS
APELADO: ERISSON PEREIRA CALMON
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0015300-09.2015.8.08.0024

Apelante: Golden Cross Assistência Internacional de Saúde

Apelado: Erisson Pereira Calmon

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 317/321), complementada pela decisão dos embargos de declaração de fl. 329, proferia pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por Erisson Pereira Calmon contra Golden Cross Assistência Internacional de Saúde, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao requerido a autorização para internação do autor em clínica de tratamento de dependentes químicos credenciada na Grande Vitória e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 331/339), a apelante sustenta que (a) houve perda de objeto, tendo em vista que já custeou o tratamento e que o contrato coletivo de plano de saúde não foi renovado; (b) não há prova que o apelado tenha sofrido abalos em sua honra, dignidade ou moral que possam configurar dano moral; (c) ainda que mantida a indenização, seu valor deve ser reduzido para atendimento do art. 944 do Código Civil; (d) os juros e correção monetária devem incidir a partir da sentença pela SELIC.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte apelada (fl. 350).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Senhor Presidente e renomados Pares,

Após examinar os autos e fazer uma reflexão, penso que a r. sentença proferida pelo ilustre magistrado Jaime Ferreira Abreu, no topico "dano moral", não deve ser desacolhida.

Ao fundamentar, registrou o ilustre Julgador:

"Noutro giro, quanto aos danos morais pleiteados, meihor sorte assiste aos argumentos autorais. porque, in casu, restou cornprovado o ilicito contratual perpetrado pela R, tendo em vista que a recusa na pronta liberação do tratamento gerou angüstia e sofrirnento ao paciente, levando os autores a buscar solução além de suas possibilidades financeiras, inclusive emitindo cheque em vultosa quantia que sequer poderiarn cobrir, tudo em função da desIdia da parte demandada em cumprir o contrato. "

Assim, diante das provas que foram apresentadas, as recusas do plano de saúde, respeitosamente, entendo que merece ser mantida a condenação por dano moral, no entanto, reduzindo para R$ 3.000,00 (três Mil reais).

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

VOTO

(Julgamento Estendido - art. 942, do CPC)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, tratam-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PLANO DE SAÚDE GOLDEN CROSS, em face da sentença de que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ERISSON PEREIRA CALMON julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a obrigação de fazer consistente na autorização para internação em clínica credenciada na Comarca da Capital para seu tratamento descrito na inicial e condenar a ré em indenização por danos morais ao autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu e deu parcial provimento ao recurso para limitar o custeio da internação ao período de vigência do contrato e para julgar improcedente o pedido de danos morais, no que foi acompanhada pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Após, o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou a divergência e proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto para manter a condenação por dano moral, reduzindo-a para R$3.000,00 (três mil reais).

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante a indenização por dano moral, que foi reconhecida como devida na origem pelo i. Magistrado e, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

Isso porque, tal como consignado no voto de relatoria, entendo que o descumprimento contratual não é capaz de, por si só, gerar dano moral indenizável, devendo restar evidenciada a lesão a bem jurídico extrapatrimonial, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano deve ser consignado que a relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 608 do STJ
,
o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual prevista no art. 47 da respectiva norma.

O cumprimento da medida liminar, anda que satisfativa, não configura perda de objeto, tendo em vista a sua natureza precária, que somente se torna definitiva com a confirmação em sentença.

É a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TOXICÔMANO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA MÉRITO LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS PRECEDENTE DO STF RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 10.216/2001 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada . O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. 2. Mérito. É dever do Estado e dos Municípios fornecer o tratamento pleiteado pelo apelado, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe à Administração Pública fornecer o necessário para este atendimento. 3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. 4. Novamente consoante o entendimento consolidado do e. Supremo Tribunal Federal, não há como levantar a tese relativa à separação de poderes, eis que não há discricionariedade alguma no caso, e à obediência à reserva do possível, na medida em que esta só deve ser alegada quando já há obediência ao mínimo essencial previsto na Constituição Federal, quando se trata de tangenciar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. 5. Nesse contexto, comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente J.P.C.S. é portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.5) e que não adere ao tratamento ambulatorial, encontram-se preenchidos os requisitos que autorizam a respectiva internação compulsória. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060160009654, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. ERRO MATERIAL SANADO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. REDUÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PARA 90 DIAS. REDUÇÃO DA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso em apreço, o recurso deve ser provido para sanar erro material e esclarecer que todas as providências requeridas pelo MPES devem ser cumpridas pelo Município de Vila Velha na unidade de saúde de Vila Nova. 2. O cumprimento de liminar em ação civil pública, ainda que de natureza satisfativa, não implica em perda do objeto da demanda, pois trata-se de decisão provisória que deve ser confirmada por julgamento de mérito. 3. Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à saúde, ante a omissão do poder público. 4. A omissão do estado que justifica a atuação do Poder Judiciário diz respeito a problemas tanto de ordem formal, relativas aos instrumentos legais do Sistema Único de Saúde, quanto de ordem material, ligados à infraestrutura voltada para a execução dos serviços de saúde. 5. Para o funcionamento de qualquer farmácia, seja pública ou privada, é necessária a presença de um farmacêutico durante todo o seu período de funcionamento, consoante inteligência do artigo 6º, inciso I, da lei 13.021/14. Assim, tratando-se de expressa exigência legal, afeta ao direito constitucional de saúde, não se vislumbra qualquer margem de discricionariedade para o administrador público, até porque a concretização de tal direito, seja sob ótica formal ou material, insere-se no âmbito do mínimo existencial. 6. A multa cominatória possui caráter inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa. Na espécie, a astreintes deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido. 8. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160106106, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Aponta-se, ainda, que a pretensão autoral não se limita ao custeio da internação, mas também à indenização decorrente da negativa administrativa, o que reforça a manutenção do interesse processual e objeto da ação.

Todavia, a obrigação do plano de saúde está atrelada à vigência do contrato, de modo que, diante da informação superveniente da rescisão do contrato coletivo, o custeio da internação deve observar a respectiva condição.

Por sua vez, a despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora do âmbito da rede credenciada, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CÂNCER. EXAMES E CIRURGIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. URGÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA FIRMADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da súmula 469 do STJ que dispõe que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que importa na aplicação da regra de interpretação contratual na forma do art. 47 da respectiva norma, além das demais prerrogativas consumeristas. 2. Em que pese a legalidade da cláusula de carência, seu cumprimento está submetida à gravidade da doença e urgência do tratamento. Assim, A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado . [...] (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). 3.
O descumprimento da cláusula não configura, por si só, a excepcionalidade necessária para condenação da operadora de saúde a reparação por danos morais, pois que a recusa da cobertura se deu por razão justificada, firmada em dúvida razoável na interpretação do contrato. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES, Classe: Apelação, 024110369352, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. NEGATIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O PLANO É ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTO COBERTO. DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, restando reconhecido que, embora a aplicação da Lei nº 9.656/98 não retroaja para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, por se tratar o contrato de plano de saúde de obrigação de trato sucessivo, sujeito às normas supervenientes. Além disso, mesmo que se admita a possibilidade de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, é abusivo o preceito do contrato de plano de saúde que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. 2. Embora o contrato realmente preveja em sua cláusula 05 a ausência de cobertura de próteses, é certo que assegura a realização de tratamentos e cirurgias ortopédicas, de forma que se mostra abusiva a referida limitação, em razão da essencialidade da prótese para o sucesso do procedimento coberto. 3. A quantia a ser ressarcida deve ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo INPC, com a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada, desde então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. As peculiaridades do caso não justificam a condenação do apelante ao pagamento da indenização pretendida, tratando-se de mero aborrecimento, inerente às relações contratuais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151358629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso para limitar o custeio da internação ao período de vigência do contrato e para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada uma, suspendendo a exigibilidade da cobrança em favor do apelado, tendo em vista a gratuidade concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO LIMITADO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento da medida liminar, anda que satisfativa, não configura perda de objeto, tendo em vista a sua natureza precária, que somente se torna definitiva com a confirmação em sentença;

2. A obrigação do plano de saúde está atrelada à vigência do contrato, de modo que, diante da informação superveniente da rescisão do contrato coletivo, o custeio da internação deve observar a respectiva condição;

3. A despeito da irregularidade da negativa do atendimento, tal fato, por si só, não configura abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação contratual pertinente à cobertura fora do âmbito da rede credenciada, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.